Tribunal: TJSP
Processo: 0020602-56.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Decisão de Primeiro Grau que deferiu pedido de penhora da quarta parte do saldo pecúlio do sentenciado, até o limite do débito. Manutenção. Inteligência do art. 50, § 1o, CP, e arts. 168 e 170 da LEP. Princípio da especialidade. Afastamento da alegada impenhorabilidade. Impossibilidade de extinção da punibilidade no momento (tema no 931 do C. STJ),

Ementa:
Agravo em execução penal. Pena de multa. Decisão de Primeiro Grau que deferiu pedido de penhora da quarta parte do saldo pecúlio do sentenciado, até o limite do débito. Manutenção. Inteligência do art. 50, § 1o, CP, e arts. 168 e 170 da LEP. Princípio da especialidade. Afastamento da alegada impenhorabilidade. Impossibilidade de extinção da punibilidade no momento (tema no 931 do C. STJ), porquanto o sentenciado está preso, ainda cumprindo a pena privativa de liberdade, e não demonstrou, sequer, a impossibilidade de pagamento da multa. Decisão mantida. Recurso não provido.